Tribunal: STJ
Processo: 5101752-80.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826516 - RS (2025/0004175-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CESAR AGOBAR FOSTER BICHET
ADVOGADOS
: RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
AGRAVADO
: ANDERLE-TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO TERRA DE SOUZA - RS068399
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE
FRETE. ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO
INICIAL. VIGÊNCIA DA LEI No 14.229/2021. PRETENSÃO PRESCRITA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na
hipótese em que a ação de cobrança fundada no art. 8o da Lei no 10.209
/2001 é ajuizada depois de 1 (um) ano da vigência da Lei no 14.229/2021,
mesmo que se refira a fatos anteriores à alteração legislativa, impõe-se o
reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do processo
com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo
Civil.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
13/05/2025
19/05/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: e00637e5-a22c-444f-a8ec-7679b289981a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826516 - RS (2025/0004175-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CESAR AGOBAR FOSTER BICHET
ADVOGADOS
: RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
AGRAVADO
: ANDERLE-TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO TERRA DE SOUZA - RS068399
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE
FRETE. ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO
INICIAL. VIGÊNCIA DA LEI No 14.229/2021. PRETENSÃO PRESCRITA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na
hipótese em que a ação de cobrança fundada no art. 8o da Lei no 10.209
/2001 é ajuizada depois de 1 (um) ano da vigência da Lei no 14.229/2021,
mesmo que se refira a fatos anteriores à alteração legislativa, impõe-se o
reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do processo
com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo
Civil.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CESAR AGOBAR FOSTER BICHET contra
a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna o acórdão proferido pelo o Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. VALE-PEDÁGIO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL
DE
SUSPENSÃO
DO
FEITO
DESACOLHIDA. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA. PRAZO ÂNUO. EXTINÇÃO
DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, INC. II, DO CPC.
O ajuizamento de ADI perante o Supremo Tribunal Federal, por si só, não
demanda a suspensão das ações individuais em andamento, mormente
quando ausente determinação nesse sentido.
A pretensão de indenização pelo não-adiantamento do Vale-Pedágio, até o
advento da Lei n.o 14.229/2021, prescreve no prazo decenal, previsto no art.
205 do Código Civil, consoante orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça.
Depois disso, o prazo prescricional é ânuo e teve parâmetros de
aplicabilidade estabelecidos pelo STJ: a) aplica-se a partir da vigência da Lei
n.o 14.229/2021, isto é, a contar de
; e b) somente poderá ser
21/10/2021
aplicado se o prazo prescricional anterior não tiver se consumado ou se a
ação já tiver sido proposta sob a vigência da lei nova.
Caso em que houve o implemento do prazo prescricional ânuo, devendo ser
extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do
CPC.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO" (e-STJ fl. 203)

Documento eletrônico VDA47131865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:59
Código de Controle do Documento: 84b75665-542d-4f47-a578-745975f0ce11

O recorrente aponta violação do art. 313, V, alínea "a", do Código de
Processo Civil; parágrafo único do art. 8o da Lei no 10.209/2001; e art. 205 do Código
Civil.
Sustenta que o Tribunal de origem incorreu em equívoco ao aplicar
indevidamente o prazo prescricional de 12 (doze) meses, instituído pela Lei no 14.229
/2021, a fretes realizados em 2016, em desrespeito ao princípio da irretroatividade da
lei.
Argumenta que o prazo cabível no caso é o decenal, previsto no art. 205 do
Código Civil, consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e reforçado por decisões de outros tribunais, como o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que reconhecem a aplicação do prazo geral às
relações jurídicas de natureza obrigacional anteriores à inovação legislativa.
Requer, por fim, a reforma do acórdão recorrido, para que se afaste a
declaração de prescrição anual e se assegure o prosseguimento da ação com a
aplicação do prazo decenal, em conformidade com a legislação federal, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Contrarrazões às e-STJ fls. 253/280.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial
O recurso não merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada com fundamento no art.
8o da Lei no 10.209/2001, que pune o embarcador contratante de frete que deixa de
efetuar a antecipação do vale-pedágio.
O Tribunal de origem julgou a demanda prescrita, pois foi ajuizada após o
transcurso de 1 (um) ano da vigência da Lei no 14.229/2021 (21/10/2021), nos
seguintes termos:

"(...)
Ocorre que, com a publicação da Lei n.o 14.229/2021, em 21 de
outubro de 2021, foi incluído ao artigo 8o da Lei n.o 10.209/2001 parágrafo
único estabelecendo prazo prescricional específico, a saber:

'Art. 8o Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas
hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será
obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a
duas vezes o valor do frete.
Parágrafo único. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo
para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se
refere o caput deste artigo, contado da data da realização do
transporte.'

Disciplinando a aplicação do novo prazo prescricional, o Tribunal
Superior firmou o seguinte entendimento:

'RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO
PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
Documento eletrônico VDA47131865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:59
Código de Controle do Documento: 84b75665-542d-4f47-a578-745975f0ce11

REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS
DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Ação ajuizada em
, da qual foi extraída o presente
15/06/2021
recurso especial interposto em
e concluso ao
30/06/2022
gabinete em
.
02/09/2022
2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa
de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente
à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8o da
Lei no 10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de
comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da
penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.
3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o
recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a
resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais
espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal.
Precedentes.
4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão
recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação
foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem.
5. Considerando que a multa devida em razão do não
adiantamento do vale- pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001)
decorre da existência de uma relação contratual entre o
transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se
manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional
decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa
penalidade. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o
parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a
prever o prazo prescricional de 12 meses.
6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um
novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em
vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No
entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir
da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se
chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal
antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o
prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de
prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a
ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova.
7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido
pela Lei no 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica
firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento
da presente ação –
–, a lei em questão sequer havia
15/06/2021
entrado em vigor, o que verificou-se apenas em
.
21/10/2021
8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art.
1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o
pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização
efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante
transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O
inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem
à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no
montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei
no 10.209/2001).
9. Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC
/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do
transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio
existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo
pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador
demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o
retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a
questão, tomando por base tal orientação.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
parcialmente provido. (REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2022
.) (grifei)'
9/12/2022

Extrai-se dessa decisão dois importantes aspectos a serem
considerados:
Documento eletrônico VDA47131865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:59
Código de Controle do Documento: 84b75665-542d-4f47-a578-745975f0ce11

a) o novo prazo prescricional aplica-se a partir da vigência da Lei
n.o 14.229/2021, isto é, a contar de
; e
21/10/2021
b) o novo prazo somente poderá ser aplicado se o prazo
prescricional anterior não tiver se consumado ou se a ação já tiver sido
proposta antes da vigência da lei nova.
No caso em exame, o contrato foi celebrado em 23 de Maio de
2016 (1.13) e a ação foi proposta em 24 de Outubro de 2022; ou seja, houve
o implemento do prazo prescricional ânuo.
Dessa feita, deve ser reconhecida a prescrição, extinguindo o feito,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.” (e-STJ fls.
200/201)

O acórdão deve ser mantido, visto que está em conformidade com o
entendimento desta Corte Superior.
Na hipótese em que a ação de cobrança fundada no art. 8o da Lei no 10.209
/2001 é ajuizada depois de 1 (um) ano da vigência da Lei no 14.229/2021, mesmo que
se refira a fatos anteriores à alteração legislativa, impõe-se o reconhecimento da
prescrição, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, na
forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO
PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
SEGURO.
AFASTAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
(...)
4. Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento
do vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de
uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte
Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo
prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto,
a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei
no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12
meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a partir da
entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a
possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei
Na espécie, não se aplica o prazo prescricional
existir no cenário jurídico.
de 12 (doze) meses, mas sim o decenal, tendo em vista que, quando do
ajuizamento da ação, a lei em questão sequer estava em vigor.
5. O fato de a carga transportada ser objeto de contrato de seguro não
desobriga o embarcador do pagamento da indenização devido à ausência de
previsão legal. Ademais, a existência de seguro não afasta a
responsabilidade do transportador se ele tiver sido o autor dos danos
ocasionados à carga transportada, haja vista o direito de regresso
assegurado no art. 786 do CC/02.
6. Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do
transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em
todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem
como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao
embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o
retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido" (REsp 2.043.327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
7/11/2023
13/11/2023

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL
INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO
ART. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
(...)
5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-
pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de uma
Documento eletrônico VDA47131865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:59
Código de Controle do Documento: 84b75665-542d-4f47-a578-745975f0ce11

relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior
vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional
decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No
entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da
Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses.
6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de
prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito
adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo
novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o
estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação
do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico.
De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá
se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se
consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em
vigor da lei nova.
7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei no
14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os
litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação -
-, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que
15/06/2021
verificou-se apenas em
.
21/10/2021
8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o
estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-
pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de
deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias
brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá
origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante
equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001).
9. Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é
ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor
devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem
contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação,
caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim,
impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a
questão, tomando por base tal orientação.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido" (REsp 2.022.552/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
6/12/2022
9/12/2022

Fica prejudicado o exame da alegação de dissídio jurisprudencial, tendo em
vista que a conclusão do Tribunal de origem está no mesmo sentido da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 11%
(onze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:59
Código de Controle do Documento: 84b75665-542d-4f47-a578-745975f0ce11

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.826.516 / RS
Número Registro: 2025/0004175-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51017528020248217000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CESAR AGOBAR FOSTER BICHET
ADVOGADOS : LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
AGRAVADO
: ANDERLE-TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO TERRA DE SOUZA - RS068399
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
13/05/2025
19/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:35:24
Código de Controle do Documento: 5262676e-9950-4561-bd31-785b8bab1be9